Tribunal: TJMT
Processo: 1036027-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036027-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA MAIA DA SILVA - CPF: 537.280.411-49 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ELIZANGELA MAIA DA SILVA - CPF: 537.280.411-49 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO PARA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RÉ. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036027-92.2019.8.11.0041

APELANTE: ELIZANGELA MAIA DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ELIZANGELA MAIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DA AUTORA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELA PARTE – PRECLUSÃO DO DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO DA RÉ
– TRÊS FATURAS BEM ACIMA DO USUAL – ARGUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA –ACÚMULO RESIDUAL EM RELAÇÃO A UMA DELAS – JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CONSUMO DAS OUTRAS DUAS DENTRO DA MÉDIA – DÉBITOS DECLARADOS EXISTENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E APONTAMENTO RESTRITIVO MOTIVADOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS
–
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa por não produção de prova pericial se a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, situação em que a matéria fica preclusa.

Não há litigância de má-fé quando o autor não extrapola o direito de defesa e nem está demonstrada alguma das hipóteses descritas no artigo 81 do CPC.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária a cobrança injustificada em montante bem acima do histórico de consumo. Por outro lado, é idônea a realizada em valor dentro da média do faturamento.

O não pagamento de débito legítimo autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo indevidos os danos morais, tendo em vista que tais providências configuram exercício regular de direito.

Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036027-92.2019.8.11.0041

APELANTE: ELIZANGELA MAIA DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ELIZANGELA MAIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória e de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente os débitos referentes a junho, julho e agosto de 2019, determinar à requerida que proceda ao refaturamento pela média de consumo dos seis meses anteriores, além do pagamento de R$6.000,00 de reparação, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar da citação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o montante atribuído à condenação.

A autora argui cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a realização de perícia no aparelho medidor
“para averiguação do motivo das faturas estarem valores altos que não corresponde com consumo da Autora que é mínimo, tendo em vista que na residência da Autora possui poucos elétricos domésticos, conforme fotos anexas”
(
sic
Id n. 82019090, pág. 3).

A ré alega que a autora não comprovou suas argumentações e se limitou a
“narrativa genérica”
.

Afirma que
“houve acúmulo de consumo no mês 05/2019 devido a impossibilidade de leitura da fatura anterior 04/2019, em que não foi possível efetuar a leitura nesse mês, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura de 05/2019, sendo as demais realizada a leitura normalmente”
(
sic
Id n. 82019100, pág. 10).

Diz que a importância constante nas faturas ora questionadas

foi obtida de leitura no medidor de energia elétrica,
“a qual se procede regularmente por leiturista, sendo que o mesmo se dirige mensalmente à unidade consumidora para tal fim”
. E mais, que esse procedimento está em conformidade com as normas setoriais vigentes e tem presunção relativa de veracidade.

Assinala que o aparelho em questão não contém irregularidade que torne injustificado o aumento aferido, e que, diferentemente do que consignou o juízo de origem,

trata-se de faturas mensais, e não de recuperação de consumo.

Informa que juntou na lide um código de barras (
QR CODE
) pelo qual “
o consumidor, bem como a Apelada, tem acesso a todos os dados que compõe a forma e o valor da fatura, bem como ao período de dias que correspondem ao ciclo de faturamento”
(
sic
Id n. 82019100, pág. 13).

Ressalta que eventuais acréscimos de valores também decorrem de fatores externos e alheios ao serviço prestado, tais como aumento do quilowatt consumido, e que em 2015 houve adição extra relativa ao
Sistema de Bandeiras Tarifárias
.

Destaca que a suspensão do fornecimento de energia e o apontamento restritivo só ocorreu em virtude da inadimplência, e que, portanto, agiu em exercício regular de direito, o que afastaria os danos morais.

Subsidiariamente, pede a minoração da importância definida para a reparação.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros e da correção monetária fixado na sentença, pois, segundo entende, seria a data da decisão que os arbitrou de forma definitiva,
“qual seja, do acórdão que julgar o presente recurso”
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A autora contra-arrazoou o Recurso no Id n. 82019104.

A ré pleiteia nas contrarrazões a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé; no mérito, busca o não provimento (Id n. 82019108).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036027-92.2019.8.11.0041

APELANTE: ELIZANGELA MAIA DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ELIZANGELA MAIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RECURSO DA AUTORA

A autora argui cerceamento de defesa, visto que seria imprescindível a realização de perícia no medidor
“para averiguação do motivo das faturas estarem valores altos que não corresponde com consumo da Autora que é mínimo, tendo em vista que na residência da Autora possui poucos elétricos domésticos, conforme fotos anexas”
(
sic
Id n. 82019090 – pág. 3).

No entanto, ao impugnar a contestação, pleiteou expressamente o julgamento antecipado da lide, com amparo, inclusive, na
“vasta argumentação acima”
.

Na hipótese, incide a preclusão consumativa do seu direito de produzir provas.

No que concerne à pretensão da ré de condenação da autora em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ já decidiu que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

RECURSO DA RÉ

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que as faturas de maio a julho de 2019, de R$430,65, R$215,06 e R$211,16, respectivamente, são exorbitantes, sobretudo porque mora em imóvel simples e possui poucos eletrodomésticos. Diz que o fornecimento de energia foi suspenso e seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito. Pede que seja providenciado o refaturamento, bem como indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente os débitos em questão, determinar a revisão dos valores pela média de consumo dos seis meses anteriores, e condenar a ré à reparação em R$6.000,00.

Esta, em síntese, afirma que
“houve acúmulo de consumo no mês 05/2019 devido a impossibilidade de leitura da fatura anterior 04/2019, em que não foi possível efetuar a leitura nesse mês, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura de 05/2019, sendo as demais realizada a leitura normalmente”
(
sic
Id n. 82019100 – pág. 10).

Por cuidar de relação de consumo, é da concessionária o ônus de demonstrar que não foi realizada leitura em abril de 2019, o que justificaria eventual acúmulo na fatura seguinte e, consequentemente, a procedência da dívida ora em discussão, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório (Id n. 82019037, pág. 4), decisão da qual não recorreu.

No entanto, não apresentou essas provas e, ademais, a fatura de abril confirma a leitura, tanto é que gerou o débito de R$217,91, e na de maio de 2019 estão anotados os 15794kWv da anterior (Id n. 82019028).

Diante disso, a arguição da ré não se sustenta. Assim, é ilegítima a cobrança de maio de 2019 (Id n. 82019029, pág. 3), até porque não foi realizado o procedimento de verificação de irregularidade no medidor, que teria gerado o referido acúmulo.

Logo, não foram observadas as diretrizes dispostas na Resolução n. 414/2010.

A apuração se deu de forma unilateral, o que impediu a defesa da autora, e os R$430,65 contidos na referida fatura superam mais que o dobro do usualmente aferido, uma vez que a média dos doze meses anteriores foi de R$184,31 (Id n. 82019029, págs. 6 a 30).

Já as de junho e julho de 2019, de R$215,06 e R$211,16, são devidas, visto que não destoam de maneira significativa da média mencionada. Logo, não contrastam com o histórico de consumo, sendo, então, imotivada a pretensão de recálculo.

Posto isso, somente a de maio de 2019 é indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
. (...).

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 11-09-2020). (Sem destaque no original).

Sendo incontroversa a inadimplência da autora em junho e julho de 2019, a suspensão do fornecimento do serviço e o apontamento restritivo configuram exercício regular do direito da ré, o que afasta a alegação de danos morais.

Vale destacar que a autora tinha ciência da possibilidade de corte de energia se não efetuasse o pagamento, já que essa informação estava expressa na fatura de julho de 2019 (Id n. 82019029, pág. 5).

O pedido de prequestionamento é infundado, porquanto a controvérsia foi examinada e, além do mais, o juiz ou o Tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao Recurso da autora e
dou parcial provimento
ao Recurso da ré para declarar existentes apenas os débitos alusivos a junho e julho de 2019 e excluir a condenação em danos morais. Ante a sucumbência recíproca, distribuo os respectivos ônus em 70% a cargo da autora e 30% a cargo da ré, e determino o cálculo dos honorários advocatícios com base no montante atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021